Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCAPACIDADE DA CONTRATANTE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação dos recursos.
2. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
3. O regramento trazido pelo CPC/2015 veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
4. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
5. Para validade do negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei. Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico poderá ser invalidado.
6. Reconhecida a nulidade, é necessário que as partes sejam restabelecidas ao status quo ante, anulando-se os contratos firmados pela Autora, determinando-se a restituição de todos valores pagos à instituição financeira em razão do referido contrato.
7. Bem como deve a Autora proceder à devolução do valor creditado pela instituição financeira na sua conta bancária em decorrência da celebração dos contratos, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da contratante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
8. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, da sentença, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus.
9. Negou-se provimento a ambos os recursos. Retificada, de ofício, a verba honorária.